Tribunal: TJMT
Processo: 1028913-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028913-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (IMPETRANTE), CLEITON DE MORAIS - CPF: 062.374.351-58 (PACIENTE), JUIZ DA 3 VARA PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), WESLEN KOAKOWSKI REZENDE - CPF: 075.722.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO BORGES SILVA - CPF: 019.614.901-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE FORAGIDO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva, ao que se acrescenta ainda a circunstância de se encontrar foragido; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028913-89.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE: Dr. RIVERALDO GOMES DA SILVA

PACIENTE:

CLEITON DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003255-80.2023.811.0059 (PJe), em razão da suposta prática do delito previsto pelo
art. 155, §4º, I, II e IV do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, petitório que, após manifestação favorável do
parquet
, foi acolhido pelo d. juízo
a quo
, que veio, por conseguinte, a
decretar a prisão preventiva
do increpado, com a expedição do correspondente mandado de prisão.

O paciente, todavia, não se encontrava no endereço constante no mandado, pelo que não foi possível o cumprimento da ordem. Pleiteada ao d. juízo
a quo
a revogação da prisão, o requerimento restou
indeferido
pela autoridade judiciária de primeira instância.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente pela
ausência de seus pressupostos
, ao que se acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário do
writ
, tais como residência fixa, identidade certa e trabalho lícito.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 193599671 ao ID 193599677.

Indeferida
a medida liminar (ID 193862173), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 194673195 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 194857179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que a d. autoridade policial representou pela autorização para
acesso a dados contidos em dispositivo móvel
e também para
busca e apreensão domiciliar
, além da
decretação de prisão preventiva
em desfavor de
CLEITON DE MORAIS
e
Weslen Koakowski Rezende
, pela suposta prática do crime de
furto qualificado
.

Muito embora o corréu
Weslen
tenha sido recolhido ao cárcere, até o presente momento o paciente
CLEITON DE MORAIS
se encontra
foragido
.

Dito isso, por clareza, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
22/07/2023
, por volta do meio-dia, em residência particular localizada na Rua Procópio, n. 77, no Bairro Jardim do Éden, no Município de Confresa/MT, os denunciados, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito da conduta,
subtraíram, para si, em concurso de pessoas, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel
, consistente em
um cofre
, contendo 01 caixa de munição de cal. 9mm com 50 cartuchos; 06 caixas de munição de cal. .22 com 50 munições em cada caixa; 01 pote de munições de cal. 22 com aproximadamente 150 munições; 30 munições de cal. 357; 01 coldre pt 92; 01 carregador da pt/92; notas fiscais de munições e de armas; além de 01 relógio de cor prata da marca
Seculus
; e 03 perfumes, todos pertencentes à vítima
Ronildo Borges Silva.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias acima descritas,
Weslen
, aproveitando-se do fato de que a vítima estava viajando, escalou o muro de sua residência, transpondo-o para, após acessar o interior do terreno, arrombar o portão eletrônico, quebrando a trava de segurança para acessar o local de forma irrestrita. Posteriormente,
Weslen
também arrombou a porta da casa, que dava acesso à sala, e também a porta do quarto, de onde conseguiu subtrair os objetos.

Enquanto o denunciado
Weslen
separava os bens, o paciente
CLEITON
aguardava no interior do veículo
Gol
branco, de placas OMI8D88, próximo ao local. Em sequência,
CLEITON
adentrou, com o veículo, na residência da vítima — uma vez que
Weslen
havia quebrado a trava do portão eletrônico —, e, juntamente com seu comparsa, retirou os objetos subtraídos para colocá-los no automóvel, que permaneceu com a porta aberta durante o trajeto, vindo a ser posteriormente encontrado por policiais civis próximo ao local dos fatos.

Verte da denúncia que o proprietário havia sido avisado por uma vizinha de que sua residência havia sido invadida, pelo que acionou a Polícia Militar, que imediatamente se dirigiu ao local. Na mesma data, por volta das 19h30min,
CLEITON
foi encontrado na posse do veículo utilizado na empreitada criminosa, pertencente à sua companheira
Jéssica Silva Fernandes
.

Decretada a prisão preventiva dos denunciados, como exposto, ainda resta pendente de cumprimento o mandado expedido em desfavor do paciente; tendo
CLEITON
, não obstante, apresentado resposta à acusação, nos autos originários, antes mesmo de ser citado.

Em apertada síntese, nesse cenário, sustenta o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de justa causa
à decretação da prisão preventiva do paciente, mormente em vista de seus
predicados pessoais favoráveis
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, pois, conforme se extrai do sistema PJe, observa-se que o representado CLEITON possui inquéritos policial e TCO instaurados em seu desfavor (autos n° 1002871- 25.2020.8.11.0059 e 1002299-69.2020.8.11.0059).

Com relação ao suspeito WESLEN, também em consulta ao sistema PJe, depreende-se diversos procedimentos em seu desfavor, inclusive um executivo de pena (autos n° 1002182-44.2021.8.11.0059, 0007774-91.2018.8.11.0059 e SEEU n° 2000012-53.2019.8.11.0059),
o que demonstra a reiteração delitiva/criminosa e, consequentemente, a periculosidade real dos suspeitos
”
.

(Decisão de ID 194673196 - Pág. 4). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada com espeque principalmente no
risco de reiteração delitiva
, constatada a partir do
histórico criminal
do paciente
; entendimento posteriormente
reforçado
quando do indeferimento do pedido de revogação formulado pela i. Defesa de
CLEITON
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
ainda destacou a condição de
foragido
do paciente e a
insuficiência das medidas cautelares menos gravosas
.

Veja-se:

“[...]
Pois bem, no presente caso, verifica-se que
permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão, visto que
a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do mandado continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente porque, o acusado vem se evadindo do distrito da culpa, mesmo sabendo da existência de um mandado contra si.

Ademais,
sabe-se que
eventuais condições pessoais favoráveis do réu não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar
, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.

Assim,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado,
não há que se falar em revogação do mandado ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP)
, haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 193599677 - Pág. 3). — Destaquei.

Com efeito, colhe-se dos autos que
CLEITON
, conquanto seja tecnicamente primário, possui
Termo Circunstanciado
instaurado em seu desfavor (autos n. 1001517-57.2023.8.11.0059), respondendo ainda à Ação Penal n. 1002871-25.2020.8.11.0059, em que
denunciado
pela prática do crime tipificado pelo
art. 14 da Lei 10.826/2003.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Adicionalmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se encontra
adequadamente justificada
a prisão preventiva, com vistas ao acautelamento da
ordem pública
ou à garantia de
aplicação da lei penal
, quando se trata de
paciente foragido
(AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEITON DE MORAIS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023